Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712442-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBYNSON VERISSIMO DE FREITAS APELADO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Robynson Veríssimo de Freitas (ID no 43087049) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso da ré e julgou prejudicado o recurso do autor (ID no 42301705). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO